Tribunal: CARF
Processo: 10380.903805/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903805/2012-85
ACÓRDÃO
9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 217. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 7665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-011.882, de 22 de setembro de 2021, proferida pela
2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITO SOBRE FRETES (AÍ ABRANGIDAS A MANUTENÇÃO E OS COMBUSTÍVEIS,
NO CASO DE FROTA PRÓPRIA). TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não contempla
os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que
o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se
concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias
atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada
de tais créditos.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
Foram interpostos Embargos de Declaração pelo sujeito passivo, que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira
Seção de Julgamento do CARF.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 7666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
3
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial de divergência, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente às seguintes matérias/paradigmas:

Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, negou seguimento
ao Recurso Especial do sujeito passivo.
Recurso de Agravo
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido parcialmente pelo
Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial nos seguintes termos:
REJEITO o agravo relativamente às matérias "direito de crédito em despesas com
combustíveis, pneus e itens de manutenção de veículos empregados no transporte
interno de mercadorias", “nulidade da decisão por falta de fundamentação” e
“impossibilidade de utilização de prova emprestada” e confirmo a negativa de
seguimento ao recurso especial nesta parte.
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"direito ao crédito sobre despesas com fretes para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa"
A PGFN apresentou Contrarrazões, a qual requer a negativa do provimento ao recurso.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, deve não
deve ser conhecido, pelas razões expostas abaixo.
Em relação ao creditamento sobre as despesas de frete de produtos acabados para
os centros de distribuição como insumo do processo produtivo, única matéria em que foi dado
Fl. 7667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
4
seguimento em sede de agravo, a recorrente, busca demonstrar a divergência de interpretação, e
para tanto indica como paradigma os Acórdãos 9303-011.781 e 3201-009.166. Segundo a
recorrente:
No acórdão recorrido a Turma entendeu que a glosa dos créditos descontados
sobre os fretes vinculados ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimento da empresa deveria ser mantida. Esclareceu, neste particular,
que as normas de regência permitem o creditamento das contribuições não
cumulativas somente: (i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte for
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das Leis no s 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, e (ii) sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3°, IX e 15, II da Lei no 10.833, de
2003.
Como visto, partindo de um mesmo contexto fático e motivacional, o acórdão
paradigma entendeu ser cabível a apropriação de créditos da Contribuição ao PIS
sobre os valores relativos a fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, com base no artigo 3o, incisos II e IX, da Lei
10.833, de 2003. Interpretando esse dispositivo, o acórdão paradigma concluiu
que são admissíveis os créditos tomados sobre o custo dos serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda, incluindo-se os fretes na
operação de venda, diferenciando-os dos fretes de venda.
Em relação ao creditamento sobre as despesas de frete de produtos acabados para os
centros de distribuição como insumo do processo produtivo, o voto condutor da decisão recorrida
(vencedor) defendeu que, nos termos do Resp no 1.246.317/MG, “as despesas de frete somente
geram crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor". Interpretando os incisos II e IX do art. 3o das Leis de
Regência, concluiu o creditamento em questão só admitido em duas hipóteses: 1) como insumo
do bem ou serviço em produção, inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX.
Em sentido oposto, decidiu o primeiro Acórdão indicado como paradigma (Acórdão
9303-011.781). Naquela oportunidade o Colegiado decidiu ser “passível de constituição de crédito
das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei 10.833/03 – pois a inteligência
desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda”.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-011.781 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Fl. 7668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
5
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante ã
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o , inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo
frete na operação de venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007 a
31/03/2007 NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
(grifou-se)
Quanto ao segundo Acórdão indicado como paradigma pela recorrente (Acórdão no
3201-009.166), teve ementa lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2004
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da PIS/PASEP não cumulativa
sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após
a industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por
serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do
sujeito passivo - industrialização e exportação.
Fl. 7669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
6
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
TERRA.
PESSOA
JURÍDICA.
PRODUÇÃO.
MATÉRIA
PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à
produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada
pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PIS/PASEP. BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de bens e de serviços
efetuadas de pessoas físicas. (grifou-se)
Ainda que de uma forma bem menos clara, a decisão também faz referência ao inciso
IX do art. 3o das leis de regência, e parece aí enquadrar como “gastos logísticos” os fretes
decorrentes de movimentação de produtos entre estabelecimentos, conforme se constata dos
trechos do voto abaixo transcritos:
Em relação ao transporte da produção para a exportação diz a Recorrente que
não há diferença entre o transporte na aquisição de insumos, na colocação do
produto acabado no estabelecimento vendedor ou na remessa para exportação,
pois são gastos inerentes a produção e que o ciclo de produção somente se
encerra quando o produto é colocado efetivamente para venda no
estabelecimento vendedor da empresa, o que abrange o transporte do produto
para exportação.
Procede o argumento recursal. Para tanto, transcrevo o entendimento firmado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 NÃO CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. DIREITO AO CRÉDITO.
Para fins de constituição de crédito da COFINS pela sistemática não cumulativa,
deve-se analisar se determinado bem ou serviço prestado caracteriza-se como
insumo. Para tanto, torna-se imperativo verificar a sua pertinência e
essencialidade ao processo produtivo e atividade do sujeito passivo. O que, por
conseguinte, no caso vertente, resta concluir pela possibilidade de o sujeito
passivo constituir créditos da Cofins não cumulativa sobre os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos da empresa no transporte de
matéria prima dos frigoríficos para a indústria e desta, após a industrialização
para seus compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços
de transporte essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo -
industrialização e exportação.” (Processo no 16366.000604/2006-41; Acórdão no
9303-004.623; Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de
26/01/2017)
Fl. 7670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
7
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso no tópico para reverter as
glosas sobre combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-de-obra) dentro
das lavouras e da unidade fabril e os incorridos na fase comercial.
Prossegue a decisão, agora abordando “serviços logísticos”:
Com relação aos gastos logísticos deve-se trazer como referência, o contido no
inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a
seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.” Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como
despesas de logística e mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido
fundamento com decisão desta Turma, em composição distinta da atual,
proferida por maioria de votos e ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR). (...) DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. (grifou-se)
No entanto, recentemente, ou seja, após a emissão do Despacho de Agravo (28 de
setembro de 2022 ), foi editada a Súmula CARF no 217, aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 26/09/2024, cuja vigência se deu a partir de 04/10/2024, dispondo que tais custos não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas. Oportuna a
transcrição na íntegra:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 7671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
8
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023, aprovado pela
Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III, § 12, alínea “c”,
dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso dos paradigmas
indicados pela recorrente (Acórdãos 9303-011.781 e 3201-009.166), os quais decidiram pela
possibilidade de “crédito sobre fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa”.
Neste sentido, v. item 2.2.2 do Manual de Admissibilidade do Recurso Especial1
b) Constatada a similitude fática entre os julgados em confronto, a situação neles
tratada é semelhante à situação dos precedentes que deram origem à súmula?
➢ Se os acórdãos recorrido, paradigma e precedentes da súmula guardam
similitude fática entre si, fica claro que o paradigma efetivamente teria
contrariado o entendimento da súmula, de sorte que o Recurso Especial não deve
ter seguimento, no que tange à matéria sumulada, mediante a aplicação do art.
67, § 12, inciso III, do Anexo II, do RICARF.
A propósito, oportuna a transcrição do § 12, inciso III, do RICARF/2023 (mesma
previsão contida no art. 67, § 12, inciso III, do Anexo II, do RICARF/2015), in verbis:
Seção II
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II - que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;

1 Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acesso em: 28/10/2024.
Fl. 7672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.296 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903805/2012-85
9
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais; (grifou-se)
Em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12, inciso III, do RICARF/2023,
impõe-se o não conhecimento do Recurso Especial.
II – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 7673
DF CARF MF
Original